Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-39.2025.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001525-39.2025.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MEISE COUTO SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO P
ENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Seabra/BA, que manteve a prisão domiciliar da recorrida, acusada de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a mudança de endereço pela recorr
ida
, sem autorização ou mesmo informação ao Juízo
a quo
,
autoriza o restabelecimento da prisão preventiva da
ré
.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A decisão que concede prisão domiciliar pode ser impugnada via recurso em sentido estrito, por interpretação
extensiva do art. 581, CPP, como reconhecido pelo STJ e por esta Corte.

4 -
A recorrida mudou-se do endereço fornecido sem
autorização ou mesmo
comunicação ao
J
uízo, conforme certidão nos autos, impossibilitando sua citação e configurando grave violação das condições impostas.

5 -
O art. 282, § 4º, CPP autoriza a substituição da medida ou decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento. O art. 312, CPP justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

6 -
Mostra-se desarrazoada a permanência da recorrida em prisão domiciliar, considerando-se a quebra da fidúcia estatal e o risco concreto à efetividade da persecução penal. Impõe-se, assim, o restabelecimento da custódia preventiva como providência necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comunicação sobre a mudança de endereço durante a prisão domiciliar autoriza o restabelecimento da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 4
º,
312
e 313
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp
532
.259/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 06.11.2003; STJ, RHC
73008
/CE, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 18.10.2016; TJBA, HC nº 8049977-67.2024.8.05.0000, Rel. Des.
Eserval
Rocha, j. 13.09.2024.

RE
CURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

RESE
8001525-39.2025.8.05.0243
-
Seabra/BA

RELATOR:
ÁLVA
RO
MARQUES DE FREITAS FILHO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8001525-39.2025.8.05.0243
,
da Comarca de
Seabra
/BA sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrid
a

MEISE COUTO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator